Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-30.2009.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001687-30.2009.8.11.0029
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: JURAZI ANTÔNIO GONZATTO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84413499) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77599953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §1o, CPC – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RESERVA DO PERCENTUAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AVENÇADOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PREFERÊNCIA SOBRE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – REVOGAÇÃO DE MANDATO À ADVOGADA QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA ADVOGADA NÃO PROVIDO.
Em caso de sentença ilíquida, como no caso, a aplicação da multa prevista no artigo 523 do CPC, só encontra cabimento após a fixação da quantia devida, por meio de sentença proferida em sede de liquidação.
Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC.
Comprovada a contratação dos honorários advocatícios, é cabível a reserva do percentual a ele relativos, do montante a ser recebido pelo autor, em detrimento do crédito penhorado no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia.
Somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para discutir eventual direito à verba honorária, cabendo ao causídico que teve seu mandato revogado, ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001687-30.2009.8.11.0029, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/02/2021 )”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 86739997.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por JURACI ANTONIO GONZATTO E LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI, em Cumprimento de Sentença, que foi decidido assim: “(...) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Juraci Antônio Gonzatto, para, em razão da sucumbência recíproca, condenar, ambas as partes, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §§1o e 2o, do CPC, vedada a compensação, bem como para determinar que, sobre saldo remanescente a ser recebido pelo autor, seja reservado o percentual de 35% (trinta e cinco por cento), para o fim de pagamento dos honorários advocatícios contratuais, ficando o restante liberado para o cumprimento da penhora no rosto dos autos realizada, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Lucia Helena Bensi”.
O Recorrente alega violação ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil ao argumento de que a: “(...) Instituição Bancária refuta a condenação de honorários advocatícios, já que a mesma efetuou o depósito espontâneo do valor apontado como devido, mesmo que para fins de garantia do juízo”.
Requer a inaplicabilidade da condenação dos honorários advocatícios previsto no artigo 523 § 1o do CPC.
Recurso tempestivo (id. 90322954).
Contrarrazões (id. 93138990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se o Recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 77599953):
“Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC.
(...) Com relação aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, razão assiste ao apelante, porquanto a sentença deixou de promover a fixação da referida verba sucumbencial, que são devidas, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC.
Nos termos do §2o do referido dispositivo legal, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.
Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras
(...) Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Logo, tendo ambos os litigantes se sagrado vencedores em parte de sua pretensão, cada um deles deve arcar com os honorários da parte contrária, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC”.
Porém, ao recorrer de tal aresto, o Recorrente alega violação ao 523, § 1o, do CPC ao argumento de que a: “(...) Instituição Bancária refuta a condenação de honorários advocatícios, já que a mesma efetuou o depósito espontâneo do valor apontado como devido, mesmo que para fins de garantia do juízo”.
Requer a inaplicabilidade da condenação dos honorários advocatícios previsto no artigo 523 § 1o do CPC.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida – qual seja, a condenação aos honorários com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, resta violado o princípio da dialeticidade, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça